Tribunal: TJMT
Processo: 1044540-39.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044540-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LDS OPERADORA TURISTICA LTDA - CNPJ: 15.190.445/0001-59 (APELADO), RHOGER MARTIN RODRIGUES SILVA - CPF: 884.947.219-68 (ADVOGADO), TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA - CNPJ: 01.427.640/0001-45 (APELANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ANDRE MARRANO MARTIN SILVA - CPF: 051.134.809-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERMEDIAÇÃO DE RESERVAS HOTELEIRAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RELAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA. ÔNUS
PROBATÓRIO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COMISSÕES DEVIDAS. MANUTENÇÃO
DOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença
que julgou procedente ação de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de comissões decorrentes da intermediação de reservas hoteleiras, no valor de R$ 6.003,00, acrescido de encargos legais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre
a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
se:
(i)
há prova suficiente da efetiva realização das reservas e da origem do crédito cobrado;
(
ii
) a documentação apresentada é apta a demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação; e (
iii
) é cabível a redução do valor da condenação e dos honorários advocatícios fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova documental acostada aos autos demonstra, de forma individualizada, as reservas realizadas, com indicação de hóspedes, datas, códigos localizadores e valores das comissões, evidenciando a efetiva prestação dos serviços e afastando a
alegação de ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

4.
A metodologia de cálculo das comissões foi demonstrada de forma clara, inclusive com indicação do percentual aplicado, não havendo inconsistência na evolução do valor cobrado, que decorreu de auditoria previamente informada à parte adversa.

5.
A parte recorrente limitou-se a impugnações genéricas, sem apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado,
incumbência que lhe cabia nos termos do art. 373 do CPC, o que não é suficiente para infirmar o conjunto probatório
.

6.
Não se configura cerceamento de defesa, pois a documentação que embasa a cobrança foi encaminhada ao recorrente antes mesmo da propositura da ação e instruiu a petição inicial, conferindo-lhe pleno acesso ao acervo documental desde a citação.

7
.
A alegação de limitação temporal de seis meses para validação das comissões configura diretriz unilateral, desprovida de respaldo legal ou contratual, não sendo oponível à credora.

8
.
Inexistem elementos que justifiquem a redução do valor da condenação ou dos honorários advocatícios, os quais foram fixados dentro dos parâmetros legais e em consonância com os
critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1.
A prova documental detalhada, consistente em registros individualizados de reservas e comunicações entre as partes, é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e a exigibilidade de comissões
decorrentes de intermediação comercial.

2. A impugnação genérica, desacompanhada de prova concreta, não afasta o direito creditório comprovado nos autos, nos termos do art. 373 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 85, §§ 2º e 11
, e 373
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AREsp
n. 3.115.520/MT,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.383.773/RS
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or

TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA.

contra
sentença proferida pel
o

Ju
iz
de Direito
Yale Sabo Mendes
, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da

Ação de Cobrança
movida por

LDS OPERADORA TURÍSTICA LTDA.
,
julgou procedente
s

os

pedidos formulados na inicial
,
para
condenar
o
requerid
o

ao pagamento
do importe
de R$ 6.003,0
0
, acrescido da
t
axa Selic a partir do vencimento da obrigação (14/10/2024)
, bem como
das custas
,
despesas processuais e honorários

advocatícios
, fixados em 2
0% sobre o valor da condenação
(id.
352983378
).

Em suas razões,
o
apelante sustenta
a ausência

de prova concreta da efetiva prestação dos serviços alegados
, salientando que a
mera apresentação de códigos de reservas,

desacompanhados de
elementos acerca
da realização das hospedagens,

não
se mostra s
uficiente para embasar
a
condenação
,
dada
a
possibilidade de terem sido canceladas
.
Aduz que a recorrida
não trouxe ao
feito
documentos

essenciais para
demonstrar
o fato constitutivo de seu direito
, inexistindo
comprovação da

identificação dos hóspedes, das datas de hospedagem, dos valores pagos pelos

consumidores
e
da efetiva realização de
check-in
, tampouco
relatório técnico extraído do sistema
que teria sido
utilizado para a intermediação
.

Assevera que
a documentação foi produzida
unilateralmente pela

parte

interessada,
com a conversão de
simples registros internos em suposta prova da dívida
, destacando que o
boleto apresentado e o respectivo instrumento de

protesto não ostentam qualquer presunção de legitimidade quanto à origem da

obrigação
.
Esclarece que
não se questiona a existência da relação

jurídica de intermediação, mas exclusivamente a ocorrência das reservas supostamente

ensejadoras do valor cobrado, circunstância jamais
comprovada
pela apelada.

Acrescenta que também não
restaram evidenciado
s
o percentual
de comissão
ajustado,
a
base de incidência,
a
metodologia
empregada
e
a
s

condições de pagamento
, o que inviabiliza
o
reconhec
imento
do débito
como líquid
o
, cert
o
e exigível
e configura cerceamento de defesa,
na medida em que lhe impede de
impugnar adequadamente a composição
da dívida
, discutir critérios de cálculo ou aferir

a correção dos valores
exigidos
, esvaziando o contraditório e a ampla defesa.

Pondera que, ao assim proceder, a sentença
lhe
transferiu indevidamente
o
ônus de desconstituir crédito cuja própria formação
não
foi demonstrada pela autora, invertendo a lógica

do sistema probatório.

Aponta que a recorrida
indicou como devido o montante de R$ 3.771,00
, tendo posteriormente
elev
ad
o a cobrança para R$ 6.003,00, sob
o argumento de
conclusão de

auditoria interna
, sem apresentar qualquer documento contábil
detalhado que demonstrasse a composição do novo
importe. Afirma que
essa majoração
compromete a segurança jurídica da
pretensão deduzida
e

reforça a fragilidade probatória da demanda
.

Defende que a fixação dos honorários advocatícios em seu patamar máximo
se mostra exace
r
bada,
haja vista
inexistir
demonstração de que o grau de zelo
do profissional
tenha superado a atuação corriqueira em processos

judiciais
e

não
se
esta
r
diante de
causa d
e alta complexidade
,
a qual

tramitou de forma célere e sem qualquer intercorrência
.
Entende que
o arbitramento
acima
do percentual
mínimo
deve
ser

devidamente fundamentad
o
, o que não ocorreu no presente
.

Com essas considerações,
postula a reforma da sentença
para que seja reconhecida
a ilegitimidade da contratação,

a invalidade das cobranças e a consequente inexistência

do dever de pagar, com a inversão do ônus

sucumbencial
. Subsidiariamente,
pleiteia a redução do
valor

da condenação a um patamar justo, em observância aos

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
e aos

parâmetros adotados pela jurisprudência em casos

análogos
, além da mi
n
oração
dos honorários

advocatícios

sucumbenciais
para o mínimo legal de
10%.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação
da parte adversa
ao pagamento de honorários recursais
(
id.
352983381
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelaç
ão
interposta.

Extrai-se dos autos que
LDS OPERADORA TURÍSTICA
LTDA.

ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA.
,
visando
à condenação d
o
requerid
o
ao pagamento d
o importe d
e
R$ 6.003,00
,

acrescido de correção monetária pelo INPC

e juros de mora legais

desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento,
em razão de comissões decorrentes de reservas
de hospedagem
realizadas por meio de
seu sistema
(id.
352982894
).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
prolatou sentença de procedência da
demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A requerida arguiu preliminarmente a inépcia da petição inicial, alegando ausência de documentos idôneos que comprovem a origem da dívida, a existência de relação contratual ou a efetiva prestação do serviço.

Tal preliminar não merece acolhimento.

A inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, §1º do CPC, ocorre quando:
(...)

No caso em análise, a petição inicial preenche todos os requisitos legais, contendo pedido certo e determinado, causa de pedir bem delineada e narração lógica dos fatos.

A autora instruiu a inicial com documentos que, em tese, demonstram a existência da relação jurídica e do crédito cobrado, como e-mails trocados entre as partes, boleto bancário e instrumento de protesto.

A suficiência ou não desses documentos para comprovar o direito alegado é questão de mérito, que será analisada oportunamente, não configurando hipótese de inépcia da inicial.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, ao que
passo a análise do mérito, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

O cerne da questão reside em verificar se existe relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança das comissões pleiteadas pela autora, bem como se o valor cobrado é devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora alega ter intermediado reservas de hospedagem no estabelecimento da requerida através de seu sistema de software, gerando comissões que não teriam sido pagas.

A requerida, por sua vez, nega a existência de relação jurídica com a autora, sustentando que não há contrato formal entre as partes que estabeleça obrigação de pagamento de comissões.

Inicialmente, cumpre destacar que, no âmbito das relações empresariais, a ausência de contrato formal escrito não impede o reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes, especialmente quando há elementos que demonstrem a prática reiterada de negócios.

Nesse sentido:
(...)

No caso em tela, os e-mails juntados aos autos (ID 194730294) evidenciam que havia, de fato, uma relação comercial entre as partes, ainda que não formalizada por meio de contrato escrito.

Em um dos e-mails, datado de 19/07/2024, a preposta da requerida, Sra. Heloisa Santos, afirma: "Olá, tudo bem. Isabela, a política do hotel segue sendo o prazo máximo de 6 meses, caso
foi
a citação de que as reservas vindas da OMNIBEES, informo que a
omnibees
já nos efetua o repasse com o desconto da comissão, comissões não validadas."

Tal manifestação demonstra claramente que a requerida reconhece a existência de uma relação de comissionamento,
apenas alegando que não efetua o pagamento após o prazo de 6 meses, por política interna, e que, no caso específico das reservas vindas da plataforma
Omnibees
, o repasse já seria feito com desconto da comissão.

Contudo, conforme e-mail da própria
Omnibees
, juntado aos autos (ID 194730294), a plataforma esclarece: "A
Omnibees
não efetua qualquer repasse de comissão ou pagamento para o hotel. Tratativas referentes a pagamentos, comissões e acordos devem ser realizadas entre hotel e operadora."

Portanto,
resta evidente que a justificativa apresentada pela requerida para o não pagamento das comissões não procede, uma vez que a própria
Omnibees
afirma não efetuar repasses de comissão.

Ademais, a requerida não impugnou especificamente os códigos das reservas apresentados pela autora, limitando-se a alegar genericamente que não há prova da efetiva realização das reservas.

Quanto à alegada inconsistência nos valores cobrados, verifica-se que, de fato, em e-mail datado de 16/07/2024, a autora menciona o valor de R$ 3.771,00. Contudo, no mesmo e-mail, a autora ressalva: "OBS: a auditoria não foi finalizada completamente, sendo assim poderá surgir mais comissões, as quais irei encaminhar conforme localizadas."

Posteriormente, em 04/10/2024, a autora encaminhou novo e-mail com a relação completa das reservas e o valor total atualizado de R$ 6.003,00, emitindo o boleto correspondente, que foi devidamente protestado.

Assim, não há inconsistência nos valores cobrados, mas sim uma atualização do montante após a conclusão da auditoria interna realizada pela autora, conforme previamente informado à requerida.

Diante desse contexto, entendo que
restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como o direito da autora ao recebimento das comissões pleiteadas
.

O prazo de 6 meses estabelecido unilateralmente pela requerida como política interna para validação de comissões não encontra respaldo legal, uma vez que o art. 206, §5º, I, do Código Civil estabelece prazo prescricional de 5 (cinco) anos
para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Portanto, a pretensão da autora é legítima e encontra amparo legal, devendo ser acolhida.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, I do CPC,

JULGO

PROCEDENTES

os

pedidos formulados

na

inicial

por

LDS

OPERADORA

TURISTICA
–
EIRELI

para

CONDENAR

a Requerida

TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA
, ao pagamento no valor de
R$ 6.003,00 (seis mil e três reais)
, acrescido da Taxa Selic a partir do vencimento da obrigação (14/10/2024).

CONDENO
o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

(...)”
.
(id.
352983377
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual
pretende
que a sentença seja reformada
para
reconhecer a ilegitimidade da contratação, a invalidade das cobranças e a consequente inexistência do dever de paga
mento
,
invertendo-se
o ônus
sucumbencial
.
De forma subsidiária, almeja
a
redução da con
denação
e

dos honorários

advocatícios

sucumbenciais
,
para o mínimo legal
.

Pois bem.

O núcleo da controvérsia recursal concentra-se na alegada insuficiência do acervo probatório para sustentar a condenação imposta. Todavia, o exame detido dos elementos que instruem o feito evidencia que tal argumentação não se sustenta
.

O e-mail encaminhado pela apelada em 16
/07/
2024 (id. 352983350
- págs.
6/7
)
contém
planilha individualizada em que cada reserva é acompanhada da identificação do hotel, das datas de
check-in
e
check-out
, do nome do hóspede, do código localizador e do valor da comissão devida por cada estadia. A existência desse detalhamento afasta, de forma direta, a assertiva de que não teriam sido individualizados
os lançamentos correspondentes às reservas realizadas,

informações que, segundo
o

recorrente
, seriam indispensáveis e estariam ausentes dos autos.

A compatibilidade entre os valores individuais consignados na planilha e
a
comissão aplicad
a
também se extrai do próprio acervo documental. O registro relativo
à
reserva RES004873-10934, integrante do mesmo conjunto de e-mails

(id. 352983350
- pág. 4
)
, indica expressamente
n
o campo
“
% COMISSÃO / MARKUP
”

o patamar de
25%,
sendo certo que o
valor
ali

lançado
-
R$ 166,00
-
corresponde com exatidão à aplicação desse percentual sobre a tarifa de R$ 664,00 cobrada do hóspede.

A metodologia de cálculo, portanto,

mostra-se suficientemente explicitada nos autos e
foi
comunicada ao apelante
antes do ajuizamento da demanda, sendo infundada a alegação de que a composição do débito não poderia ser verificada ou impugnada.

A conduta da preposta d
o

recorrente
corrobora esse quadro. Em resposta datada de 19
/07/
2024, a
funcionária do setor de reservas identificada como
HELOÍSA SANTOS
não negou a existência de qua
is
quer das
hospedagens
apresentadas, tampouco impugnou especificamente um único código localizador ou apontou divergência nos valores indicados

(id. 352983350
-
pág. 3)
.

Por certo,
a
recusa no pagamento apoiou-se exclusivamente no prazo máximo de 6 meses estabelecido internamente
pel
o apelante
para validação de comissões e na afirmação de que a plataforma
“
OMNIBEES
”

já efetuaria o repasse ao hotel com o valor da comissão previamente deduzido
, fundamentos que não resistem ao cotejo com o
s elementos
probatório
s
d
os autos.

Quanto à
“
OMNIBEES
”
,
observa-se que
a própria plataforma foi inequívoca ao esclarecer que não efetua qualquer repasse de comissão ao
estabelecimento hoteleiro
, atribuindo às partes
-
hotel e operadora
-
a responsabilidade direta por essas tratativas

(id. 352983350
- págs. 1/2
)
. Com isso, o único fundamento
fático invocado para justificar
a negativa
foi inteiramente desconstituído por documento proveniente de terceiro absolutamente desinteressado no desfecho da lide.

O prazo máximo de 6 meses, por sua vez, constitui diretriz administrativa unilateral
do
recorrente
, sem amparo contratual ou legal que lhe confira eficácia oponível à credora. A relação de comissionamento estabelecida entre
os contratantes
submete-se ao regime geral das obrigações,
que não comporta restrição temporal imposta
por uma das partes
sem anuência da
outra
.

No que tange à elevação do valor cobrado de R$ 3.771,00 para R$ 6.003,00,
importa destacar que
a própria comunicação que indicou o montante menor continha ressalva expressa de que a auditoria não havia sido concluída e que comissões adicionais seriam encaminhadas conforme identificadas.

Deveras, em 04/10/2024 novo e-mail trouxe a relação integral das hospedagens remanescentes
(id.
352982899
)
, com os respectivos códigos localizadores e o valor total apurado de R$ 6.003,00, culminando na emissão do boleto correspondente
,
circunstância que
o
apelante não impugnou de forma específica em nenhuma fase processual.

Registra-se, nes
t
e ponto, que
o
apelante

reconheceu, em suas razões recursais, não questionar a existência da relação jurídica de intermediação, circunscrevendo sua insurgência à ocorrência das hospedagens supostamente ensejadoras do valor cobrado.
Nada obstante
, não produziu qualquer elemento de contraprova apto a
elidir
as conclusões alcançadas
.

Em verdade, o
recorrente
n
ão juntou relatório extraído de seu próprio sistema de gestão hoteleira, não apresentou registros internos de
check-in
que contradissessem os da apelada e não individualizou, de modo concreto, quais estadias teriam sido canceladas ou quais valores seriam incorretos.

A propósito, “
d
e acordo com a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro adota a teoria da distribuição estática do ônus da prova, competindo ao autor a prova do fato
constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373 do CPC)
”

(
STJ,
AREsp
n. 3.115.520/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026)
.

À vista disso, a resistência à pretensão, calcada em negativa genérica desacompanhada de substrato documental, é insuficiente para infirmar o conjunto probatório regularmente constituído nos autos.

Outrossim, não prospera a tese de cerceamento de defesa. A documentação que
embasa
a cobrança foi encaminhada ao apelante antes mesmo
da propositura da ação
e instruiu
a petição inicial
,
conferindo ao recorrente pleno acesso ao
acervo documental
desde a sua citação,
motivo pelo qual
inexistiu qualquer óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, evidenciada a existência da relação de intermediação, a realização das hospedagens e a possibilidade de verificação dos critérios de apuração das comissões, a procedência da demanda se impõe, sem que se vislumbre fundamento para a reforma pretendida.

O pedido subsidiário de redução do valor da condenação
também não

merece
acolhimento.
De fato, a
usente qualquer parâmetro concreto que
o
justifique, não há como fixar a condenação em patamar diverso daquele estabelecido na sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, tampouco assiste razão
ao
apelante.
O percentual arbitrado situa-se dentro da faixa legalmente prevista e encontra justificativa nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC
,
notadamente no trabalho desenvolvido pelos patronos da apelada ao longo de toda a tramitação processual,
não havendo desproporcionalidade a recomendar sua redução.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA.
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem

(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.383.773/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024
)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026